Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-02.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703075-02.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, SHIRLEY MESQUITA LOIOLA REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A APELADO: SHIRLEY MESQUITA LOIOLA, CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, GAMA SAUDE LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por SHIRLEY MESQUITA LOIOLA (ID 20892719 - pp. 1/13), no qual o comprovante de pagamento da guia de preparo foi parcialmente reproduzido (ID 20892722) e, por conseguinte, não permite a identificação da autenticação bancária. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, intime-se a recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o documento, em sua integralidade; e, caso, não seja possível, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, voltem-me. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH